Tribunal: TJES
Processo: 5003047-29.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5003047-29.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: TIAGO ROCHA e outros (2)
REQUERIDO: SAO GABRIEL DA PALHA CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 26/05/2022

REQUERE
NTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

REQUERIDO
: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATORA: A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de São Gabriel da Palha com pedido de suspensão liminar da vigência da Lei n. 2.933/2021 do Município de São Gabriel da Palha, que dispõe sobre a publicação na internet dos nomes e outras informações relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta do ente municipal.

O requerente alega que (a) o diploma normativo padece de vício formal, eis que trata da organização e funcionamento da administração, (b) a iniciativa de leis dessa natureza incumbe ao Chefe do Poder Executivo, (c) o diploma legal viola a independência e harmonia entre os poderes, (d) há risco de dano aos cofres públicos, posto que o Município alterará a rotina de trabalho dos servidores para cumprir as obrigações criadas.

Requer liminarmente a suspensão da norma impugnada e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para apreciação do requerimento liminar, remetendo-se cópia a todos os Desembargadores, nos termos do art. 170, parte final do RITJES.

*

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme breve relato, o requerente alega que a
Lei n. 2.933/2021 do Município de São Gabriel da Palha, que
“dispõe sobre a publicação na internet dos nomes e outras informações relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta do ente municipal”,
é inconstitucional por possuir
vício formal, haja vista que as leis que dispõem sobre organização administrativa devem ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo
.

Eis a redação do diploma legal impugnado:

“Lei n. 2.933, de 16 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a publicação, na internet, dos nomes outras informações relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta no Município de São Gabriel da Palha-ES.

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do art. 53, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O Poder Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da administração pública direta e indireta do município de São Gabriel da Palha, deverão publicar em seus sites na internet, a cada mês, o nome dos empregados, cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresa a qual são ligados, constando todos os funcionários ativos lotados em empresas que prestam serviços à Administração Pública direta e indireta no Município de São Gabriel.

Art. 2º As empresas que prestam serviços ao Município, e os demais órgãos e entidades mencionados no artigo 1º, deverão fornecer relação mensal de todos os empregados por elas contratados, que estejam exercendo suas atividades em cada entidade específica.

Art. 3º Entende-se por empresas prestadoras de serviços de mão de obra, para os fins desta lei, aquelas contratadas pela administração para fornecer serviços de limpeza, vigilância, segurança, serviços de saúde, atendimento ao publico e mão de obra em geral.

Art. 4º A publicação da relação dos empregados, conforme estabelecida nesta lei, deverá constar em local visível e destacado no sítio da entidade ou órgão público específico que contratar o serviço.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Estado do Espírito Santo, 16 de novembro de 2021”.

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239

DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

O art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, por sua vez, estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo.

Em que pese a existência de precedentes desta Corte no sentido de que as
“Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes”
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021), o STF decidiu que
“
as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo”
(ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016).

A Excelsa Corte, portanto, reconheceu que é possível a edição de lei por iniciativa parlamentar, cuja execução decorrerá de recursos definidos futuramente em lei orçamentária, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos seguintes termos da ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) (g. n.)

A lei objeto da presente representação de inconstitucionalidade, de iniciativa parlamentar, determina que os
Poderes Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de São Gabriel da Palha, publiquem em seus sites na internet, a cada mês, o nome dos empregados, cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresas terceirizadas às quais são ligados
.

As ações determinadas pelo diploma legal estão englobadas nos campos de atuação da Secretaria Municipal de Administração, não afetando sua estrutura e tampouco estabelecendo atuação excepcional, razão pela qual não verifico nesta fase o alegado vício de iniciativa.

O STF reconhece que lei de iniciativa parlamentar com previsão de ações inerentes ao Poder Público não ofende o princípio da separação de poderes, como se depreende do seguinte aresto:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente.

(ADI 4723, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

Ressalte-se que a lei em questão possui elevada relevância social e é voltada, principalmente, à concretização dos princípios da moralidade e publicidade, que pautam a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37,
caput
da CF)
.

Nesse viés, inexiste argumento que justifique o deferimento da liminar, eis que não demonstrada a violação ao princípio da separação de poderes nem o alegado o vício de iniciativa, posto que a lei em referência não dispõe sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo, nem versa sobre a criação, estruturação e atribuições de Secretarias Municipais.

Diante do exposto,
in
defiro
a medida antecipatória
, submetendo a presente decisão à apreciação do Tribunal Pleno.

Comunique-se
e
notifique-se
o Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha para prestar informações no prazo de trinta dias (parágrafo único, do art. 6º, da Lei nº 9.868/99).

Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

ANNIBAL DE REZENDE LIMA;

RONALDO GONÇALVES DE SOUSA;

SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR;

NEY BATISTA COUTINHO;

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR e

FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/06/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de

representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de São Gabriel da Pelha na qual se pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.933/2021, que dispõe sobre a publicação na internet dos nomes e outras informações (cargos, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresa a qual são ligados) relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta do ente municipal.

Analisando a medida liminar pleiteada nos autos, a

Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, votou no sentido de indeferi-la, no que foi acompanhada pelos Eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, Annibal de Rezende Lima, Ronaldo Gonçalves Souza, Samuel Meira Brasil Júnior, Ney Batista Coutinho, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Walace Pandolpho Kiffer, Jorge do Nascimento Viana, Fernando Estevam Bravin Júnior, Ewerton Schwab Pinto Junior e Fernando Zardini Antônio.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os contornos jurídicos da questão e, após assim fazê-lo, entendo por bem acompanhar o voto da Eminente Relatora, pelos motivos que passo a expor.

Conforme cediço, constitui competência privativa do Chefe do Poder Executivo a edição de lei para criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

No presente caso a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, assim prevê em seu artigo 1º:
“O Poder Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da administração pública direta e indireta do Município de São Gabriel da Palha, deverão publicar em seus sites na internet, a cada mês, o nome dos empregados, cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresa a qual são ligados, constando todos os funcionários ativos lotados em empresas que prestam serviços à Administração Pública direta e indireta no Município de São Gabriel”.

Da leitura atenta do dispositivo legal acima transcrito percebe-se que o mesmo não se destina à criação de cargos, funções ou empregos públicos, tampouco versa sobre a remuneração dos mesmos, mas apenas prevê uma obrigação (por parte da Administração Pública) de divulgar em seus sítios eletrônicos informações relativas às contratações das empresas que prestam serviço à Prefeitura Municipal.

Não se trata de uma atuação expecional, mormente ao se considerar que as informações relativas aos próprios servidores municipais já há muito devem ser disponibilizadas através do Portal da Transparência, conforme determina a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Ademais, conforme bem destacado pela Eminente Relatora em seu voto, “
a lei em questão possui elevada relevância social e é voltada, principalmente, à concretização dos princípios da moralidade e publicidade, que pautam a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37, caput da CF)”
.

Nestes termos, sem me alongar mais, minha conclusão é no sentido de acompanhar a Eminente Relatora.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURAO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, indeferir a medida antecipatória.

*

*

*

cmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Ação Direta de Inconstitucionalidade PJe n. 5003047-29.2022.8.08.0000

Requerente: Prefeito do Município de São Gabriel da Palha

Requerido: Câmara Municipal de São Gabriel da Palha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme breve relato, o requerente alega que a Lei n. 2.933/2021 do Município de São Gabriel da Palha, que
“dispõe sobre a publicação na internet dos nomes e outras informações relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta do ente municipal”,
é inconstitucional por possuir vício formal, haja vista que as leis que dispõem sobre organização administrativa devem ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Eis a redação do diploma legal impugnado:

“
Lei n. 2.933, de 16 de novembro de 2021.

Dispõe sobre a publicação, na internet, dos nomes outras informações relacionadas aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração Pública direta e indireta no Município de São Gabriel da Palha-ES.

O Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do art. 53, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º O Poder Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da administração pública direta e indireta do município de São Gabriel da Palha, deverão publicar em seus sites na internet, a cada mês, o nome dos empregados, cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresa a qual são ligados, constando todos os funcionários ativos lotados em empresas que prestam serviços à Administração Pública direta e indireta no Município de São Gabriel.

Art. 2º As empresas que prestam serviços ao Município, e os demais órgãos e entidades mencionados no artigo 1º, deverão fornecer relação mensal de todos os empregados por elas contratados, que estejam exercendo suas atividades em cada entidade específica.

Art. 3º Entende-se por empresas prestadoras de serviços de mão de obra, para os fins desta lei, aquelas contratadas pela administração para fornecer serviços de limpeza, vigilância, segurança, serviços de saúde, atendimento ao publico e mão de obra em geral.

Art. 4º A publicação da relação dos empregados, conforme estabelecida nesta lei, deverá constar em local visível e destacado no sítio da entidade ou órgão público específico que contratar o serviço.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Estado do Espírito Santo, 16 de novembro de 2021”.

A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

O art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, por sua vez, estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo.

Em que pese a existência de precedentes desta Corte no sentido de que as
“
Normas que criam e fixam obrigações a serem exercidas por servidores/órgãos vinculados ao Poder Executivo podem resultar somente da iniciativa do Chefe do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes
”
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200008132, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021), o STF decidiu que “
as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo”
(ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016).

A Excelsa Corte, portanto, reconheceu que é possível a edição de lei por iniciativa parlamentar, cuja execução decorrerá de recursos definidos futuramente em lei orçamentária, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos seguintes termos da ementa:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos
. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) (g. n.)

A lei objeto da presente representação de inconstitucionalidade, de iniciativa parlamentar, determina que os Poderes Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de São Gabriel da Palha, publiquem em seus sites na internet, a cada mês, o nome dos empregados, cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresas terceirizadas às quais são ligados.

As ações determinadas pelo diploma legal estão englobadas nos campos de atuação da Secretaria Municipal de Administração, não afetando sua estrutura e tampouco estabelecendo atuação excepcional, razão pela qual não verifico nesta fase o alegado vício de iniciativa.

O STF reconhece que lei de iniciativa parlamentar com previsão de ações inerentes ao Poder Público não ofende o princípio da separação de poderes, como se depreende do seguinte aresto:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente.

(ADI 4723, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

Ressalte-se que a lei em questão possui elevada relevância social e é voltada, principalmente, à concretização dos princípios da moralidade e publicidade, que pautam a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37,
caput
da CF).

Nesse viés, inexiste argumento que justifique o deferimento da liminar, eis que não demonstrada a violação ao princípio da separação de poderes nem o alegado o vício de iniciativa, posto que a lei em referência não dispõe sobre organização administrativa e pessoal do Poder Executivo, nem versa sobre a criação, estruturação e atribuições de Secretarias Municipais.

Diante do exposto,
in
defiro
a medida antecipatória, submetendo a presente decisão à apreciação do Tribunal Pleno.

C
omunique-se
e
notifique-se
o Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha para prestar informações no prazo de trinta dias (parágrafo único, do art. 6º, da Lei nº 9.868/99).

Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVULGAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PESSOAL. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO DEMONSTRADA. LIMINAR INDEFERIDA.

1. A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria,
“As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação”
(ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021).

2. O art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, por sua vez, estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo.

3. No julgamento do ARE 878911 RG, o Tribunal Pleno do STF concluiu que
“
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
.

4. A lei objeto da representação de inconstitucionalidade, de iniciativa parlamentar, determina que os Poderes Executivo e Legislativo, bem como os demais órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de São Gabriel da Palha, publiquem em seus sites na internet, a cada mês, o nome dos empregados, cargos que ocupam, vencimentos mensais, órgão de lotação e empresa terceirizada às quais são ligados.

5. As ações determinadas pelo diploma legal estão englobadas nos campos de atuação da Secretaria Municipal de Administração, não afetando sua estrutura e tampouco estabelecendo atuação excepcional, não se verificando vício de iniciativa.

6. A lei em questão possui elevada relevância social e é voltada, principalmente, à concretização dos princípios da moralidade e publicidade, que pautam a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37,
caput
da CF).

7. Liminar indeferida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, indeferir a liminar, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, indeferir a medida antecipatória pleiteada, nos termos do voto da Relatora.